Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM TRANSPORTE COLETIVO. MORTE DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. LIMITES DA COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E CORPORAIS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA SEGURADORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA TRANSPORTADORA.
I. Caso em exame:
1. Ação indenizatória ajuizada pelos herdeiros de passageiro falecido em acidente automobilístico ocorrido em transporte coletivo. A transportadora foi condenada solidariamente com a seguradora denunciada à lide ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e corporais. A seguradora apelou requerendo a limitação de sua responsabilidade ao saldo residual da apólice e a aplicação de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa Selic. A transportadora apelou pleiteando a ampliação da cobertura securitária aos danos corporais e a redução do montante fixado a título de danos morais.
II. Questão em discussão:
2. Possibilidade de ampliação da cobertura securitária para danos corporais, além do montante já previsto para danos morais.
3. Limitação da responsabilidade da seguradora ao saldo residual da apólice.
4. Definição do índice de correção monetária e da taxa de juros moratórios aplicáveis à indenização.
5. Adequação do valor arbitrado a título de danos morais diante das circunstâncias do caso concreto.
III. Razões de decidir:
6. Preliminares:
a) Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação da transportadora por inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os argumentos apresentados já haviam sido debatidos na contestação e ao longo da instrução processual.
b) Parcial não conhecimento da apelação da seguradora quanto à limitação da cobertura securitária, pois a sentença já considerou corretamente os limites da apólice e o saldo remanescente. Conhecimento apenas da insurgência quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora.
7. Mérito:
a) Limites da cobertura securitária: Rejeitada a pretensão da transportadora de ampliar a cobertura securitária para danos corporais, pois a apólice contratada previa valores individualizados para danos morais e corporais. Nos termos da Súmula 402 do STJ, a cobertura para danos pessoais abrange os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, inexistente no caso concreto. A seguradora deve responder apenas até os limites previstos no contrato.
b) Correção monetária e juros moratórios: Reformada a sentença para determinar a incidência exclusiva da Taxa Selic, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos Temas 99 e 112 dos recursos repetitivos, afastando a aplicação do INPC e da taxa de juros de 1% ao mês fixados na sentença.
c) Danos morais: Mantido o valor arbitrado de R$ 75.000,00 para cada herdeiro da vítima, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto da perda, a capacidade econômica das partes e precedentes do STJ que fixam valores equivalentes ou superiores para casos de dano-morte.
IV. Dispositivo e tese do julgamento:
8. Parcial provimento à apelação da seguradora.
9. Desprovimento da apelação da transportadora.
10. Majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. Nos contratos de seguro de transporte coletivo de passageiros, a indenização por danos morais e corporais deve observar os limites individualizados na apólice, não cabendo interpretação extensiva para ampliação da cobertura.
2. A atual jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (Temas 99 e 112) considera que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, razão pela qual os juros de mora sobre a condenação devem ser atualizados pelo referido critério, vedada a acumulação com correção monetária. (Temas 99 e 112 dos recursos repetitivos)."